Tribunal: TJES
Processo: 5036413-80.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036413-80.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: LUIZ MARTINS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5036413-80.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:
LUIZ MARTINS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FOI UTILIZADA A MESMA ASSINATURA DIGITAL EM TODOS OS CONTRATOS. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. COMPENSAÇÃO COM VALORES RECEBIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada ajuizada por LUIZ MARTINS em face do BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Em síntese, a parte autora, beneficiária do INSS, narrou ter notado descontos indevidos em seu provento, identificando que se referiam a três contratos de empréstimo consignado (n.º 636458472, 639957994, e 630558604) com o Banco Requerido. Afirmou que não realizou qualquer empréstimo nem assinou qualquer documento com a instituição financeira, sustentando ter sido vítima de fraude. Por fim, pugnou, liminarmente, pela suspensão das cobranças realizadas sob o título dos contratos contestados, ademais requereu a declaração de inexistência do débito, a restituição, em dobro, dos valores descontados e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o banco sustentou, preliminarmente, a necessidade realização de audiência de instrução e julgamento, a falta de interesse de agir e a ausência de pretensão resistida. No mérito, defendeu a regularidade das contratações dos empréstimos. Afirmou que os contratos foram formalizados digitalmente, utilizando um processo seguro com diversas etapas de verificação, incluindo validação por
token
, captura de geolocalização,
selfie
e fotos do documento de identificação do requerente. Sustentou que os valores contratados foram devidamente liberados e creditados na conta bancária de titularidade incontroversa do autor. Argumentou que a existência do crédito referente aos contratos reclamados na conta corrente do autor (a mesma utilizada para receber o benefício previdenciário) comprova a legalidade da transação. Alegou que as operações eram, na verdade, refinanciamentos de contratos anteriores. Destacou que o autor se beneficiou dos valores depositados e não os devolveu. Argumentou que a conduta do autor, ao contestar o débito após um longo período de pagamentos sem contestação, caracterizaria a vedação ao enriquecimento ilícito e a aplicação do princípio
venire contra factum proprium
(proibição de comportamento contraditório). Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Face o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

A) DECLARAR inexistentes os débitos referentes aos contratos consignados de nº 634548472, 630558604 e 639957994;

B) DECLARAR o cancelamento dos contratos consignados de nº 634548472, 630558604 e 639957994;

C) COMPELIR o Requerido a se ABSTER de realizar quaisquer descontos sob o benefício da parte autora atinentes aos consignados de nº 634548472, 630558604 e 639957994, o que deverá ser cumprido no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado do presente decidium;

D) CONDENAR o Requerido à reparação do dano material referentes aos montantes que foram descontados do benefício previdenciário da parte Autora, na forma dobrada, conforme extratos do INSS a serem apresentados em fase de cumprimento de sentença, cuja apuração ocorrerá mediante simples cálculo aritmético, e, os montantes deverão serem corrigidos monetariamente a contar da data de cada desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a

vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil);

E) Oportunamente, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, fica AUTORIZADA, desde já, a COMPENSAÇÃO da obrigação de pagamento imposta ao suplicado com o crédito de sua titularidade das quantias que a parte Autora recebeu do banco Requerido, conforme ID 75482462 - R$ 1.262,08, R$ 673,00 e R$ 1.181,43, em conta corrente de titularidade da parte Autora, todos efetivamente comprovados nos autos;

F) CONDENAR o Requerido a reparação de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a parte autora a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 16876001, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando que, ao contrário do que o autor afirmou em seu depoimento, existiu o crédito referente aos contratos reclamados na conta corrente de sua titularidade. Anexa comprovantes de TEDs nos valores de R$ 1.262,08 (Contrato nº 636458472), R$ 673,00 (Contrato nº 639957994) e R$ 1.181,43 (Contrato nº 630558604). Argumenta que o autor se beneficiou dos valores e se manteve inerte por um longo período (contratos de 27/10/2021, cobranças a partir de 07/12/2021, demanda distribuída em 25/10/2024). Afirma que a parte não reclamou da falha imediatamente e não devolveu os valores, o que demonstraria a legalidade da avença e a descaracterização do dano psíquico. Defende que, em razão da contratação ser legítima e os valores terem sido recebidos pelo autor, não há que se falar em dano material ou moral. Subsidiariamente, argumenta que o desconto mensal ínfimo seria incapaz de gerar abalo psíquico. Requer, subsidiariamente, o afastamento da condenação à devolução em dobro. Alega que a sentença violou o entendimento do STJ (EAREsp n.º 676.608/RS), que exige a comprovação da má-fé ou que a cobrança indevida tenha ocorrido após a modulação dos efeitos da decisão (30/03/2021). Caso mantida a condenação por danos morais, requer a sua redução do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por considerá-lo excessivo e desproporcional ao valor recebido pelo autor (R$ 3.116,51), e por não haver prova de constrangimento efetivo. Reitera o pedido de compensação do valor total de R$ 3.116,51 (creditado na conta do autor) sobre eventual montante condenatório, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que a sentença deve ser mantida, ainda que com ajuste na fundamentação.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479 do STJ).

O cerne da questão reside na validade das contratações digitais dos empréstimos consignados impugnados.

Inicialmente, cumpre ressalvar o entendimento deste Relator no sentido de que a contratação eletrônica é uma realidade moderna e válida.
Em regra, a apresentação de contratos digitais acompanhados de elementos de segurança robustos — como geolocalização, endereço IP, confirmação de dados pessoais e biometria facial (selfie) — é suficiente para comprovar a manifestação de vontade do consumidor e a higidez do negócio jurídico, superando a tese de "prova unilateral" quando há lastro tecnológico auditável.

Contudo, a análise do caso concreto revela uma peculiaridade intransponível que afasta a aplicação da regra geral supracitada.

Ao compulsar a documentação acostada pelo Banco Recorrente com o fito de comprovar a contratação,
nota-se que foi utilizada exatamente a mesma assinatura (ou registro de autenticação) para todos os contratos impugnados.

Não é crível, nem tecnicamente aceitável, que em contratações distintas, supostamente realizadas em momentos ou etapas diferentes, a assinatura digital ou a captura biométrica seja idêntica em seus mínimos detalhes, sem qualquer variação natural. Tal circunstância evidencia a prática abusiva de "aproveitamento" ou reutilização de uma autenticação anterior para validar novos contratos sem o efetivo e renovado consentimento do consumidor para cada operação específica.

Ainda que se admitisse a tecnologia como meio de prova, ela deve refletir a vontade do consumidor no momento de
cada
contratação. A replicação da mesma assinatura para múltiplos contratos denota falha grave na segurança e na prestação do serviço, caracterizando fraude ou, no mínimo, vício de consentimento, mormente quando se trata de consumidor idoso, cuja hipervulnerabilidade exige dever de cuidado redobrado por parte da instituição financeira (art. 4º, I, do CDC).

Portanto, diante da constatação de que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a contratação regular e individualizada de cada empréstimo — falhando ao apresentar a mesma assinatura para operações diversas —, a declaração de inexistência dos débitos é medida que se impõe.

Quanto à restituição, correta a sentença ao determinar a devolução em dobro (parágrafo único do art. 42 do CDC), uma vez que a conduta de averbar contratos utilizando-se de assinaturas replicadas viola a boa-fé objetiva, não se tratando de engano justificável. Mantém-se, outrossim, a autorização para compensação dos valores efetivamente creditados na conta da parte autora, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

No que tange aos danos morais, a privação de verba alimentar decorrente de benefício previdenciário, mediante descontos indevidos oriundos de fraude ou falha grosseira na contratação, ultrapassa o mero aborrecimento. O
quantum
fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções punitiva e pedagógica, sem gerar enriquecimento ilícito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida, com o acréscimo da fundamentação supra acerca da irregularidade na utilização da mesma assinatura para contratos distintos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)